Tribunal: TJPA
Processo: 0003944-37.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003944-37.2020.8.14.0133

APELANTE: RENAM CARVALHO CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 152 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer a ilicitude da prova obtida por busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) verificar a suficiência do conjunto probatório para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou, alternativamente, desclassificar a conduta para uso pessoal; (iii) reavaliar a dosimetria da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É possível o reconhecimento oficioso da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme art. 61 do CPP.

4. A pena aplicada de 1 ano e 8 meses atrai o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, transcorrido desde a prolação da sentença condenatória, sem causas suspensivas ou interruptivas, impondo-se o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade.

Tese de julgamento:
“A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 1ª figura; 109, V; 110, §1º; CPP, art. 61.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, diante do reconhecimento oficioso da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de junho a 7 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA,

Renam Carvalho Castro foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 152 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 (ID 14985310).

O apelante pugna pela absolvição sob o argumento de que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente e amealhado mediante busca domiciliar ilegal. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei de Drogas, ressaltando que a mercancia de entorpecentes não restou evidenciada. Em caráter eventual, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, com o abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 14985321)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 14985325), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso. (ID 17931596).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, registro a existência de fator impeditivo ao exame do mérito do apelo defensivo.

Isso porque, a despeito de não constituir matéria veiculada nas razões recursais, verifica-se a ocorrência de prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 152 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP,

Destarte, considerando que desde a prolação da sentença condenatória em 14/09/2020 (ID 14985310, pág. 9), transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, por conseguinte, a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade de Renam Carvalho Castro, com supedâneo no art.107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, e 110, §1º, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame de mérito das alegações recursais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025